Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-82.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002628-82.2020.8.26.0344

Registro: 2021.0000069029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002628-82.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RENAN
BELLINI MARTA, é apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
DA COMARCA DE MARÍLIA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
julgaram prejudicada a dúvida, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002628-82.2020.8.26.0344

Apelação Cível n.o 1002628-82.2020.8.26.0344 -Voto n.o 31.439 - Marília - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1002628-82.2020.8.26.0344
Apelante: Renan Bellini Marta
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Marília
Voto n.o 31.439
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Falta de
prenotação do título – Não conhecimento do recurso de
apelação – Dúvida prejudicada.
1. Cuida-se de apelação (fl. 211/226) interposta por
Renan Bellini Marta contra a r. sentença (fl. 202/205) proferida pela MM.a
Juíza Corregedora Permanente do 2o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Marília, que julgou procedente a dúvida inversa (fl. 1/6) e
manteve a recusa (fl. 165 e 178/182) de registro stricto sensu de partilha
causa mortis (cópia de autos de arrolamento a fl. 10/164) na matrícula n.
11.428 daquele cartório (fl. 35/42).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 247/249).
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento, e a dúvida
tem de ser dada por prejudicada.
A prenotação original, in casu, venceu-se em 5 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002628-82.2020.8.26.0344

Apelação Cível n.o 1002628-82.2020.8.26.0344 -Voto n.o 31.439 - Marília - Аνάφη
3
fevereiro de 2020 (fl. 165), e a dúvida inversa foi suscitada apenas em
março (fl. 6).
Nas razões de dúvida (fl. 178/179, especialmente), o
Oficial de Registro de Imóveis informou que, suscitada a dúvida inversa, e
decorrido o prazo de prenotação, o título original não voltou a ser
prenotado, conquanto o interessado houvesse sido notificado para que o
fizesse (fl. 183/184); Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais

NSCGJ, Capítulo XX, item 39.1).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 188 da Lei n.
6.015, de 31 de dezembro de 1973, já está há muito expirado, razão pela
qual o interessado precisará apresentar o título novamente a registro, pois
estava extinta a prioridade prevista no art. 182 da Lei Regente.
O processo de dúvida é reservado à análise da dissensão
do interessado com os motivos que levaram à recusa da inscrição do título
que, para essa finalidade, deverá ser objeto de protocolo, pois de seu
julgamento decorrerá a manutenção da recusa, com cancelamento da
prenotação, ou a improcedência da dúvida, que terá como consequência a
realização do registro (art. 203, II, da Lei n. 6.015/1973).
A necessidade de prévio protocolo do título para a
validade do processo de dúvida é decorrência de interpretação lógica da Lei
de Registros Públicos, a qual determina que todos os títulos tomarão no
protocolo o número de ordem correspondente à sequência de apresentação
(em seu art. 182); dispõe sobre a anotação da dúvida no Livro n. 1, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002628-82.2020.8.26.0344

Apelação Cível n.o 1002628-82.2020.8.26.0344 -Voto n.o 31.439 - Marília - Аνάφη
4
Protocolo, para conhecimento da prorrogação do prazo da prenotação (art.
198, I-IV); e prevê os efeitos do julgamento da dúvida em relação ao
registro e, em consequência, ao resultado da qualificação realizada depois
da respectiva prenotação do título (art. 203). Diante disso, não se admite
dúvida para a análise do resultado de título cuja prenotação e,
consequentemente, cuja prioridade estão extintas.
A ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu
exame, pois, ainda que julgada improcedente, o título não terá a prioridade
garantida por lei e precisará ser reapresentado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação e julgo prejudicada a dúvida.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica